Tribunal: STF
Processo: HC 67773
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- DELITOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E A ECONOMIA
POPULAR - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXAO DE CAUSAS - PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA POR JUIZ INCOMPETENTE - IRRATIFICABILIDADE -
HABEAS CORPUS DEFERIDO.
          A PERSECUÇÃO PENAL SOFRE OS CONDICIONAMENTOS QUE LHE IMPÕE
O ORDENAMENTO JURÍDICO. A TUTELA DA LIBERDADE REPRESENTA, NESSE
CONTEXTO, UMA INSUPERAVEL LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER
PERSECUTORIO DO ESTADO. A EXIGÊNCIA DE  PROCESSO JUDICIAL TRADUZ
PODEROSO FATOR DE INIBIÇÃO DO ARBITRIO ESTATAL. A CLÁUSULA NULLA
POENA SINE JUDICIO EXPRIME, NO PLANO DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO,
A FORMULA DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE INDIVIDUAL.
          A CONFIGURAÇÃO DE CONEXAO PROBATORIA OU INSTRUMENTAL IMPÕE
A UNIDADE DE PROCESSO E JULGAMENTO (CPP, ART.79) E INDUZ A
PRORROGAÇÃO LEGAL OU NECESSARIA DA COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO.
TRATANDO-SE DE CRIMES APENADOS COM DESIGUAL INTENSIDADE, REVELA-SE
INTEIRAMENTE APLICAVEL AO CASO O CRITÉRIO QUALITATIVO REFERIDO PELO
ART. 78, II, A, DO CPP, QUE FAZ PREPONDERAR, NA ESPÉCIE, A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO, ONDE
TERIA OCORRIDO A PRATICA DO DELITO MAIS GRAVE (GESTAO FRAUDULENTA DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI N. 7.492/86, ART. 4.).
          O DECRETO JUDICIAL DE PRISÃO PREVENTIVA, EMANADO DE
AUTORIDADE JUDICIÁRIA INCOMPETENTE, CONFIGURA SITUAÇÃO DE INJUSTA
CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE INDIVIDUAL. E INSUSCETIVEL DE RATIFICAÇÃO,
PELO FATO DE CONSTITUIR ATO REVESTIDO DE CARÁTER DECISORIO. A
JURISPRUDÊNCIA DO STF - FAZENDO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE CONSERVAÇÃO
DOS ATOS E TENDO PRESENTE A REGRA DO ART. 567 DO CPP - SÓ TEM
ADMITIDO A RATIFICABILIDADE DO DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA E
DE ATOS OUTROS QUAISQUER QUE NÃO POSSUAM CONTEUDO DECISORIO (RTJ,
69/758 - 79/436 - 102/54).